Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida. Finalidade não atingida.
1 - Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade dos adolescentes pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
2 - O não cumprimento efetivo da medida socioeducativa, somado ao baixo rendimento escolar e ao desinteresse por oportunidades profissionalizantes e estágio, impedem seja a medida aplicada extinta.
3 - Agravo não provido.